Tribunal: STF
Processo: ARE 1213448
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, em que se discute a paridade entre os servidores ativos e inativos para o recebimento da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos por meio da Lei Federal 13.327/2016 (eDOC 149). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 160, p. 12-13):
    “Em que pese a origem dos honorários sucumbenciais decorrerem de uma atividade privada, no caso a advocacia, os advogados públicos elencados no art. 27 da Lei n° 13.327/16, recebem os honorários sucumbenciais em razão do cargo público ocupado, ou seja, decorrente da relação estatutária que possuem com a União. 
    Assim, o direito de os ocupantes de cargos definidos no art. 27 da Lei n° 13.327/16, em receber os honorários de sucumbência DECORRE DA RELAÇÃO ESTATUTÁRIA QUE POSSUEM COM A UNIÃO. Neste ponto devem ser respeitadas as regras da Lei n° 8.112/90, bem como o princípio da PARIDADE e ISONOMIA decorrente da mesma relação a que estão submetidos, sejam ativos, sejam inativos. 
    A Lei Complementar n° 73/93, que institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, estabelece: 
    Art. 26. Os membros efetivos da Advocacia-Geral da União têm os direitos assegurados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e nesta lei complementar. 
    A Lei n° 8.112/90, por sua vez, estabelece: 
    Art. 41 (...) 
    § 4° É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
    Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3° do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. 
    Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
    Os honorários sucumbenciais, pagos de forma genérica e indistinta, não deixa de ser uma vantagem concedida após a edição da Lei n° 13.327/16. Portanto, conclui-se, deve ser paga de forma isonômica entre os ativos e inativos, notadamente aqueles com direito à paridade.”
    A Presidência das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 170).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 149, p. 1-6):
    “Trata-se de ação em que a parte autora, procuradora federal aposentada, postula o reconhecimento da paridade entre servidores ativos e inativos para o percebimento da parcela de honorários de sucumbência paga aos advogados públicos por meio da Lei nº 13.327-2016. 
    (…)
    O projeto de lei originário, com relação à questão dos honorários de sucumbência, não previa sua extensão aos aposentados. 
    Em razão, possivelmente, de pressões das entidades representativas da categoria, a questão foi superada, com previsão de pagamento dos honorários aos inativos, calculados segundo o tempo de aposentadoria e escalonados de forma decrescente, a partir da inativação até os nove anos seguintes, estabilizando-se num percentual mínimo desta cota, consoante se transcreve: 
    (…)
    A inclusão dos aposentados na Lei n. 13.327/16 denota, assim, que se buscou equilibrar a repartição dos honorários advocatícios entre ativos e inativos visando manter uma espécie de correspondência entre o valor devido e a efetiva atuação do membro na carreira. A gradação estabelecida tanto para os ativos (inciso I do art. 31) como para os inativos (inciso II do art. 31) revela que o servidor recém ingresso na carreira terá direito ao rateio de forma crescente, de acordo com o tempo de serviço. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o servidor aposentado terá direito ao rateio de maneira decrescente, conforme o tempo de aposentadoria. 
    Portanto, quanto à alegação de ofensa à isonomia, tenho que não assiste razão à parte recorrente porque a gradação contemplada pela lei é prevista tanto para ativos quanto para os aposentados e obedece ao tempo de serviço ou ao tempo de aposentadoria, conforme o caso. 
    Irrelevante, ainda, se o regime estatutário prevê paridade e integralidade. 
    Isso porque os honorários advocatícios em exame não refletem no cálculo de aposentadorias e pensões, pois não integram o conceito de remuneração pública, já que as parcelas são variáveis e dependem do êxito das demandas, sendo pagas pelas partes vencidas, sem trânsito pela conta do Tesouro Nacional, de acordo com o art. 35 da citada lei.” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min.Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).
    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente